Tribunal: TJDFT
Processo: 0753210-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PACIFICAÇÃO DA QUESTÃO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. A tese de nulidade do ato citatório não foi apreciada no juízo de origem, portanto, não se revela possível o enfrentamento da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Precedentes.
2. Debruçando-se sobre a penhora de valores via Sisbajud, a Corte Especial do colendo STJ pacificou a questão, ao propor tese objetiva nos seguintes termos: “A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários-mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 23/5/2024).
3. Na hipótese, a devedora agravante demonstrou que faz jus à garantia da impenhorabilidade do montante constrito, eis que constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial da executada e de sua família.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, provido.